Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal.
2. A perícia da faca apreendida se mostra prescindível para a configuração da majorante do emprego de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, do CP), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório produzido sob o crivo do contraditório.
3. A confissão do adolescente não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, porquanto as medidas socioeducativas são desprovidas de caráter punitivo, sendo voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator.
4. Os atos infracionais espelhados nos tipos penais admitem diferentes medidas socioeducativas, as quais devem ser determinadas diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no art. 112 do ECA.
5. A imposição da medida socioeducativa de internação mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e as circunstâncias pessoais do adolescente, que está evadido da escola e ostenta outra incidência infracional em ascendente escalada infracional.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.